Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710817-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SANTOS, ROGERIO RODRIGUES SANTOS, FLAVIO RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS (Executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 86122918 dos autos de origem) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0711334-03.2019.8.07.0018, indeferiu a impugnação que apontava excesso de execução. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o executado haver excesso de execução, tendo em vista que o valor da condenação seria de R$ 22.744,61, sobre o qual incidiria o percentual de 10% de honorários advocatícios. Ainda, sustenta que foi, posteriormente, efetuado acordo entre as partes para o refinanciamento do contrato integral, ID n° 78825086, sem prever/estabelecer qualquer percentual/valor a ser pago a título de honorários de sucumbência, sobre os valores acordados. Sustenta, também, que o contrato foi juntado aos autos não tendo havido sua homologação e, ainda, alega haver perda superveniente do objeto. A parte autora expõe que a condenação se deu considerando as parcelas vencidas e vincendas, o que perfaz o valor de R$ 120.803,04; assim, não haveria excesso de execução. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que razão não assiste ao executado. Primeiramente, em relação ao acordo juntado em Id 78825050, atente-se o executado que a decisão de Id 79314389 já o apreciou, indicando não haver extinção do processo uma vez que o provimento jurisdicional já foi prestado quando da prolação da sentença. Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto. Outrossim, o acordo firmado e anexado em Id 78825050 não se tratou dos honorários advocatícios, não tendo o condão de afastar o presente cumprimento de sentença relativo aos honorários. Quanto ao valor, observa-se que a condenação se deu nos seguintes termos: “À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores referentes às parcelas vencidas no período de abril/2018 a setembro/2019, no total de R$22.744,61 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizados até a propositura da ação, bem ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, conforme demonstração a ser realizada em sede de pedido de cumprimento de sentença. As quantias deverão ser objeto de atualização monetária e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” Dessa forma, não se sustenta a alegação do executado de que o valor da condenação foi apenas de R$ 22.744,61. Nessa seara, rejeito a impugnação apresentada e fixo o valor do presente cumprimento em R$ 12.601,38 (doze mil, seiscentos e um reais e trinta e oito centavos). Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado em Id 85770886. Para tanto, intime-se a parte autora para trazer aos autos seus dados bancários, a fim de que seja expedido ofício ao banco determinando a transferência. Sem prejuízo, intime-se o executado para promover o depósito do valor restante.” Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual teria sido apontado excesso de execução, todavia, o d. Juízo a quo não acolheu sua impugnação. Assevera que “com a condenação dos agravantes, ao pagamento de R$ 22.741,61, (vinte e dois mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), referente as parcelas vencidas entre abril de 2018 a setembro de 2019, corrigidas monetariamente e com juros de 1% ao mês, desde a citação, condenando ainda os agravantes, ao pagamento de 10% a título de honorários de sucumbência, sobre a valor atualizado da condenação”. Aduz que em 01/12/2020 fora celebrado acordo administrativo entre as partes, no qual se previu o refinanciamento da dívida, sem incluir nestes honorários, portanto, a cobrança de referida verba (10% de sucumbência) deve incidir tão somente quanto ao valor fixado na sentença de R$ 22.741,61. Em tese subsidiária, afirma que o valor da dívida incluindo as parcelas vencidas é de 41.088,29, atualizado até 01/12/2020, portanto, os 10% de honorários são R$ 4.108,82, e não o valor que está sendo cobrado de 12.601,38(doze mil e seiscentos e um reais e trinta e oito centavos.) Sustenta que na execução estão levando em consideração as parcelas vencidas e futuras, o que seria evidente excesso, pois não estipulado desta forma. Liminarmente requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até decisão final. No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão agravada, “E com isso,reconhecido o excesso nos valores cobrados pelo agravado, excesso esse, no valor de R$ 9.762,50 (nove mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a diferente do valor cobrado pelo agravado, e o valor já pago pelos agravantes R$ 2.828,88(dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), que data vênia, é o valor devido.E)O que não se espera, entretanto, alternativamente requer ao final, o reconhecimento do valor devido a título de honorários de sucumbência, no percentual de 10% em relação ao débito em aberto até o dia do termo de refinanciamento, ou seja,R$ 4.108,82(quatro mil e cento e oito reais e oitenta e dois centavos).” Preparo recolhido no ID 24845864. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, na qual aponta suposto excesso de execução. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, mostra-se salutar examinar o título judicial cujos honorários estão sendo executados (ID 59514964 dos autos originais). Confira-se: “À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores referentes às parcelas vencidas no período de abril/2018 a setembro/2019, no total de R$22.744,61 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizados até a propositura da ação, bem ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas, conforme demonstração a ser realizada em sede de pedido de cumprimento de sentença. As quantias deverão ser objeto de atualização monetária e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” A propósito, de uma leitura mais atenta da fundamentação da referida sentença, confirma-se que o pedido inicial que fora acolhido considera “devidas as 19 (dezenove) parcelas em atraso, referentes aos meses de abril a dezembro/2018 e janeiro a setembro/2019, bem como as vencidas e não pagas no decorrer do presente processo de execução.” Ademais, a planilha de ID 49794456 que acompanhou a inicial na fase de conhecimento menciona parcelas vencidas que variavam entre R$ 961,60 e R$ 1.073,70, por isso chegou-se ao valor da causa de R$ 22.744,61(vinte e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Na exordial do cumprimento de sentença, ID 82680143 dos autos originais, consta afirmação do próprio agravado/exeqüente de que os débitos em atraso são de R$ 41.088,29. Desse modo, da interpretação superficial do dispositivo da sentença, acrescido as demais informações que se pode inferir dos autos, conclui-se, em um juízo de cognição sumária, que, em tese, a condenação gira em torno de R$ 41.088,29, e não dos R$ 120.803,04 apontados pela exeqüente/agravada na petição de cumprimento de sentença. Denota-se que para chegar ao valor de R$ 120.803,04 o exeqüente incluiu, além das parcelas devidas e objeto da condenação R$ 41.088,29, as parcelas futuras do financiamento, o que aparentemente é indevido. Logo, em princípio, assiste razão a alegação do agravante quanto ao excesso de execução. Ressalvo, porém, que não se mostra acertada a alegação do agravante/executado de que os honorários seriam somente sobre o valor apontado na inicial, desconsiderando as parcelas vencidas. É possível perceber que o próprio agravante compreende isso, inclusive fez pedido subsidiário contando com esta conclusão da análise dos autos. Logo, dos autos se infere elevada a probabilidade de parcial provimento do recurso. Ademais, mostra-se intuitivo o perigo de dano decorrente dos efeitos da r. decisão agravada, pois ensejaria iminente expropriação excessiva de patrimônio do agravante. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar eventuais atos expropriatórios até julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator